Tribunal: TJES
Processo: 0002332-93.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002332-93.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO ALAN TEIXEIRA FERREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
PRELIMINAR REJEITADA, MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. RECURSOS
DEFENSIVOS
DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelos réus, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia e os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), impondo ao primeiro a pena de 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, e ao segundo a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 166 dias-multa.

Segundo a denúncia, em 16.10.2024, no bairro Ilha da Conceição, em Vila Velha/ES, guardas municipais visualizaram um dos acusados entregando um pino de cocaína a um indivíduo de bicicleta, enquanto o corréu recebia o numerário correspondente à negociação. Após tentativa de fuga, foram apreendidas 21 buchas de maconha, 13 pinos de cocaína, 26 pedras de crack, 1 frasco contendo lança-perfume e R$ 48,00 em espécie.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: preliminarmente (i) definir se houve nulidade da prova por alegada quebra da cadeia de custódia; no mérito (ii) estabelecer se há prova suficiente da autoria e da materialidade do tráfico de drogas; e (iii) determinar se cabe a revisão da dosimetria, com aplicação do tráfico privilegiado, fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar
de nulidade da prova

A preliminar de nulidade da prova, pela quebra da cadeia de custódia não merece acolhimento, pois não há indicativo de adulteração, extravio ou contaminação do material apreendido, tampouco demonstração de prejuízo concreto à defesa, sendo certo que a materialidade delitiva resulta não apenas da apreensão dos entorpecentes, mas também do conjunto probatório constituído pelos documentos produzidos na investigação, pelos laudos periciais e pela prova oral colhida, sob o crivo do contraditório. Preliminar rejeitada.

Mérito

Não prospera o pedido absolutório, uma vez que a materialidade delitiva está comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e laudo químico-forense.

A autoria está demonstrada pelos depoimentos dos guardas municipais, que relataram a entrega de droga a usuário, o recebimento do pagamento pelo corréu, a fuga dos acusados e a localização de entorpecentes no local de onde um deles havia saído.

No que se refere a dosimetria, tem-se que a pena-base do primeiro apelante foi exasperada de forma idônea, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, em razão da quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas.

A causa especial de diminuição do tráfico privilegiado não se aplica ao primeiro apelante, pois a reincidência específica impede o reconhecimento da minorante.

Mantida a pena definitiva, preservam-se o regime inicial semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO

Recursos defensivos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002332-93.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO ALAN TEIXEIRA FERREIRA (AC), THALES DIAS DAMASCENA (DPE)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JOAO PAULO CHALHUB PELUZIO - ES18229-A

VOTO

Cuidam-se de recursos de
Apelação Criminal
, interpostos por
PEDRO ALAN TEIXEIRA FERREIRA
e
THALES DIAS DAMASCENA
,
contra
a r. sentença (id 18827182), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-os pela prática do
crime de tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06) o primeiro às penas de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, e o segundo, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa

Sobre
aos fatos,
consta da denúncia no dia 16 de outubro de 2024, no bairro Ilha da Conceição, Vila Velha/ES, agentes da Guarda Municipal visualizaram
Pedro Alan Teixeira Ferreira
entregando um pino de cocaína a um indivíduo que se encontrava em uma bicicleta, enquanto o corréu Thales Dias Damascena recebia o dinheiro referente a venda.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os acusados empreenderam fuga, dispensando o material entorpecente durante o percurso.

Após a abordagem, os guardas retornaram ao local de onde Pedro Alan havia saído e realizaram buscas nas proximidades, sendo apreendidas 21 (vinte e uma) buchas de maconha, 13 (treze) pinos de cocaína, 26 (vinte e seis) pedras de crack, 01 (um) frasco contendo lança-perfume, além da quantia de R$ 48,00 (quarenta e oito reais), em espécie.

De início, no que se refere a

prelimina
r de

nulidade da prova,
pela quebra da cadeia de custódia
,
embora a defesa do réu THALES sustente que as drogas apreendidas em locais distintos foram reunidas em um único procedimento de custódia, não há nos autos qualquer indicativo de adulteração, extravio ou contaminação do material arrecadado, bem como, não foi demonstrado prejuízo concreto decorrente da suposta irregularidade.

Outrossim, a materialidade não decorre apenas da apreensão das drogas, mas de um conjunto probatório formado pelos documentos produzidos durante a investigação, pelos laudos periciais e pela prova oral colhida em juízo.

Assim,
REJEITO
a preliminar, pois não há demonstração de comprometimento da prova ou de efetivo prejuízo à defesa.

Prosseguindo,
no mérito, tenho que os pedidos absolutórios não merecem acolhimento.

Isto porque, a materialidade está comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, todos anexados no id 18826941, além do laudo químico forense (id 18827171).

Por sua vez, a autoria também está demonstrada, pelo depoimento do agente da guarda municipal LUCAS SILVA SIQUEIRA (id 18827160), relatando que visualizou Pedro Alan saindo de um barraco conhecido como ponto de tráfico da região, dirigindo-se até a via pública, onde entregou um pino de cocaína a um indivíduo que se encontrava em uma bicicleta, enquanto o corréu Thales recebia o pagamento correspondente à transação.

Relatou, ainda, que ambos empreenderam fuga ao perceber a presença da viatura, dispensando material entorpecente durante o percurso, sendo posteriormente alcançados pelos agentes.

Acrescentou que, ao retornarem ao local de onde Pedro Alan havia saído, localizaram expressiva quantidade de drogas escondidas no barraco e nas proximidades.

No mesmo sentido é o depoimento da testemunha Thiago Vendramini Barreto (id 18827160), também agente da guarda municipal, onde confirmou integralmente a dinâmica delitiva descrita na denúncia.

Verifico ainda, que os relatos dos agentes públicos mostraram-se coerentes, harmônicos e convergentes entre si, e são compatíveis com o conjunto probatório constante nos autos, sendo, portanto, idôneos como meio de prova para condenação, como já decidido pelo STJ:

“(...) 3.
Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.397.919/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 26/9/2023,
DJe de 3/10/2023.)

Assim tenho que restou configurado o delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, pois o apelante Pedro Alan exercia função diretamente ligada à entrega do entorpecente ao usuário, enquanto o corréu Thales participava da transação, mediante o recebimento dos valores, revelando atuação conjunta e consciente na prática do tráfico ilícito de drogas, razão pela qual, deve ser mantida a sentença condenatória.

Prosseguindo, no que se refere à dosimetria da reprimenda
, aplicada ao recorrente PEDRO ALAN, igualmente não verifico qualquer ilegalidade a ser corrigida.

A pena-base estabelecida em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, foi exasperada mediante fundamentação idônea, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, em razão da quantidade, diversidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, consistentes em 21 (vinte e uma) buchas de maconha, 13 (treze) pinos de cocaína e 26 (vinte e seis) pedras de crack.

Também não merece acolhimento o pedido de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.434/06), pois o apelante PEDRO ALAN é reincidente específico, uma vez que condenado no processo nº 0014583-84.2021.8.08.0024, com trânsito em julgado em 09/10/2023, data anterior aos fatos ora apurados, ocorridos em 16/10/2024, circunstância que impede o reconhecimento da aludida minorante.

Por fim
, mantida a pena definitiva do réu PEDRO ALAN, não há como acolher o pedido de fixação do regime inicial aberto, nem o de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, devendo ser preservado o regime semiaberto fixado na sentença, nos termos dos arts. 33, § 2º, e 44, I, do Código Penal.

Pelo exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 19212776),
NEGO

PROVIMENTO
aos recursos defensivos.

É como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.